Tribunal: STF
Processo: ARE 831519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Imposição de penalidade. Ausência de previsão legal. 3. Legalidade da retenção de pagamento como sanção por irregularidade fiscal. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula 279. 4. Razões do agravo regimental dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 287. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.